Tribunal: TJSP
Processo: 1011005-95.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, possível o pagamento do auxílio-acidente no período de 01.07.2014 a 18.04.2018, observado o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, nos casos de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, possível o pagamento do auxílio-acidente no período de 01.07.2014 a 18.04.2018, observado o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, nos casos de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II e § 11o do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011005-95.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011005-95.2019.8.26.0564 - Voto no 23.910
2
Voto no 23.910
Apelação no 1011005-95.2019.8.26.0564
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: José Aparecido dos Santos
Comarca de São Bernardo do Campo
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente,
possível o pagamento do auxílio-acidente no período de
01.07.2014 a 18.04.2018, observado o disposto no art. 104, § 6o,
do Decreto no 3.048/99, nos casos de concessão de auxílio-doença
pelo mesmo fato gerador.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II e § 11o do CPC.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por José Aparecido dos Santos foi julgada
procedente (fls. 334/7).
Ainda que necessário o reexame, apela a autarquia
buscando a reforma da decisão aplicando-se o artigo 104, §6o, do Decreto no
3.048/99. Subsidiariamente, requer a incidência do disposto no art. 1o-F da
Lei no 9494/97, na redação que lhe deu a Lei no 11.960/09 (fls. 342/3).
É o relatório.
A sentença carece de pequeno reparo.
Alega o trabalhador a indevida cessação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011005-95.2019.8.26.0564 - Voto no 23.910
3
benefício de auxílio-acidente desde 01.07.14 que lhe fora concedido
administrativamente em razão da concessão do auxílio-doença acidentário
proveniente de novo infortúnio.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 19, 29, 209/333, a conclusão é a de que
o caso comporta o restabelecimento do benefício acidentário.
Importante salientar que a autarquia justificou a
cessação do benefício em razão da impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente com o auxílio-doença.
Extrai-se dos informes da autarquia que houve a
cessação do auxílio-acidente no período de 01.07.2014 a 18.04.2018 (fls.
210).
Verifica-se que os benefícios NB 91/606.387.199-7,
NB 31/6161.483.829-4 e NB 31/622.688.641-6 foram concedidos em razão
de moléstia atingindo o mesmo segmento.
Desta forma, identificada a concessão de auxílio-
doença pelo mesmo fato gerador, o pagamento do auxílio acidente deverá
observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II e § 11o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011005-95.2019.8.26.0564 - Voto no 23.910
4
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.
Os juros moratórios são devidos desde a citação,
contados de forma englobada até então e, depois, decrescentemente, mês a
mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011005-95.2019.8.26.0564 - Voto no 23.910
5
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
acolhimento parcial ao apelo da autarquia e ao reexame necessário, conforme
acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator